Tribunal: STF
Processo: RE 1566419
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. às Petições nºs 161.175/2025 e 161.189/2025



    DESPACHO:



    Por meio das petições mencionadas, F.G.O.A. noticia suposto descumprimento, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre, da decisão proferida por esta Suprema Corte nos presentes autos (DJe de 14/10/2025).



    Todavia, verifica-se dos autos que não foi interposto agravo regimental contra a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração opostos em face do decisum que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (DJe de 22/10/2025), encontrando-se, portanto, exaurida a jurisdição desta Corte.



    Ademais, eventual inconformismo quanto ao cumprimento, pelos órgãos de origem, da decisão proferida por esta Suprema Corte deverá ser manifestado por meio dos instrumentos processuais próprios e pelas vias adequadas, observando-se, em qualquer hipótese, as normas processuais vigentes e o devido trâmite legal.



    Diante do exposto, determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que certifique o trânsito em julgado da decisão publicada em 22 de outubro de 2025 e, em seguida, proceda à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente